Tribunal: TJES
Processo: 5005520-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005520-85.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ALTIN BORCHARDT

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ALEGADA ADOÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO A SEREM SANADAS
– MÁCULAS NÃO DESCORTINADAS – PREQUESTIONAMENTO

– NECESSIDADE DE HAVER DEMONSTRAÇÃO DE UM DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

1)
O que se extrai da exaustiva peça recursal é o manifesto propósito da embargante de rebater, um a um, os fundamentos contidos no voto condutor do julgamento, por considerar mais acertada a linha argumentativa que defende e, por corolário, equivocada a adotada por este Órgão Colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

2)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Vale dizer: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

3)
Conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não restou demonstrado pela parte ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

4)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Previdência Usiminas
contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador (Id 4699514) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo
de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que, em “
ação
ordinária
” ajuizada por
Altin Borchardt
, em sede de
cumprimento de sentença
, indeferiu pedidos de substituição da penhora, mediante bloqueio via SisbaJud, pelo seguro-garantia ofertado, e de desbloqueio da quantia penhorada diante da suspensão dos atos executórios praticados pelo agravado, por decisão do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais (Id 5694447), sustenta a embargante ter incorrido o acórdão em erro de premissa fática, além de padecer de omissão e contradição, por ter a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.838.837/SP, reafirmado o entendimento de que o

seguro garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para garantir o juízo da execução, seja para substituir outro bem que tenha sido penhorado. Alega, outrossim, que dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda ofertada. Por fim, requer sejam prequestionados, para fins recursais, os arts. 489, § 1º, IV, VI e VI, 805, 835, § 2º, 848, parágrafo único e 1.022, II e parágrafo único, II, todos do CPC/2015; e art. 93, IX, da Constituição da República.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A bem da verdade, o que se extrai da exaustiva peça recursal é o manifesto propósito da embargante de rebater, um a um, os fundamentos contidos no voto condutor do julgamento, por considerar mais acertada a linha argumentativa que defende e, por corolário, equivocada a adotada por este Órgão Colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Vale dizer: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Na sequência, o alegado escopo de promover o
prequestionamento
da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto.

No entanto, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais aleatoriamente elencados pela parte, conforme se verifica no caso concreto ao serem apontados pela embargante, como violados, arts. 489, § 1º, IV, VI e VI, 805, 835, § 2º, 848, parágrafo único e 1.022, II e parágrafo único, II, todos do CPC/2015; e art. 93, IX, da Constituição da República.

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a
indicação expressa
, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não restou demonstrado pela recorrente ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005520-85.2022.8.08.0000

EGTE: PREVIDENCIA USIMINAS

EGDO: ALTIN BORCHARDT

RELATORA: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOTO - VISTA

Apenas para rememorar, trata-se de embargos de declaração opostos por
Previdência Usiminas
contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador (id. 4699514) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto.

Aduziu, em síntese, ter incorrido o acórdão em erro de premissa fática, além de padecer de omissão e contradição, por ter a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.838.837/SP, reafirmado o entendimento de que o seguro garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para garantir o juízo da execução, seja para substituir outro bem que tenha sido penhorado. Alega, outrossim, que dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda ofertada. Por fim, requer sejam prequestionados, para fins recursais, os arts. 489, § 1º, IV, V e VI, 805, 835, § 2º, 848, parágrafo único e 1.022, II e parágrafo único, II, todos do CPC/2015; e art. 93, IX, da Constituição da República.

A e. Desembargadora Relatora, ao proferir seu voto, negou provimento ao recurso, mantendo incólume o acórdão vergastado, sendo acompanhada pelo e. Des. Robson Luiz Albanez.

Na sequência, vieram os autos conclusos em virtude da suspeição declarada pelo e. Des. Arthur José Neiva de Almeida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho por acompanhar a ilustre relatora, porquanto também não verifico qualquer dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, tampouco que tenha sido pautado em premissa fática ou jurídica equivocada.

Por oportuno, acerca da

alegação no sentido de que o seguro garantia se equipara a dinheiro, na forma do art. 835, §2º, imprimindo liquidez e efetividade à execução, e que, ainda, a execução deve seguir na forma menos gravosa ao executado, nos termos do art. 805 do CPC, motivo pelo qual requer seja aceito o seguro garantia judicial ofertado para fins de substituição da penhora, observo que a jurisprudência majoritária do c. STJ não considera absoluto o direito à substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, aplicando, na realidade, que tal possibilidade seria excepcional, dando maior relevo à ordem legal de preferência prevista na legislação regente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. EXCEPCIONALIDADE. MENOR ONEROSIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1.
Esta Corte Superior firmou orientação jurisprudencial segundo a qual somente em casos excepcionais, quando cabalmente justificada e comprovada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, admite-se a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial
. Precedentes”.
[...] (STJ; AgInt-AREsp 2.181.909; Proc. 2022/0240283-0; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 11/04/2023) [não existe grifo no original]

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Admite-se a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, quando necessário para evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente. Precedentes”
.
[...] (STJ; AgInt-AREsp 1.924.134; Proc. 2021/0213357-2; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 22/09/2022) [não existe grifo no original]

Além disso, é sabido que o fim perseguido pelo ordenamento jurídico pátrio em sede de cumprimento de sentença é sempre a satisfação do crédito, ainda que conciliado com o princípio da menor onerosidade do devedor.

Efetivamente, a jurisprudência da Corte da Cidadania é firme no sentido da
"
inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva
"
(STJ, AgRg no REsp 1.548.083/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 8/6/2016).

Na mesma trilha já se posicionou esta eg. Quarta Câmara Cível em situação semelhante, envolvendo a embargante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA EM DINHEIRO – SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA – AUSÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO DO EXECUTADO – PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR – RECUSA LEGÍTIMA – PREFERÊNCIA DA PENHORA SOBRE DINHEIRO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – LEVANTAMENTO DO VALOR DEVIDO – CAUÇÃO DISPENSADA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – PENDÊNCIA DO AGRAVO DO ART. 942 DO CPC/2015 – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1)
De acordo com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, apesar de admitida na lei processual civil (CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do executado, devendo prevalecer, a princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil. 2) Ainda que o devedor comprove que a substituição da penhora atende aos requisitos previstos no § 1º do art. 847 do CPC/2015, bem como o seguro garantia preenche as exigências para que seja aceito em substituição à penhora – tais como exceder 30% do valor originalmente executado – descabe equipará-lo a dinheiro em espécie ou depósito, que se encontra em primeiro lugar na ordem legal de preferência da penhora e, em última análise, não é razoável censurar a recusa do credor ao se pronunciar acerca da pretendida substituição da penhora. 3) O dinheiro ostenta preferência sobre qualquer outra forma de garantia da dívida, não sendo razoável a sua substituição por seguro fiança quando a parte executada nem sequer demonstra que indisponibilidade do valor penhorado poderá lhe acarretar prejuízos efetivos, máxime em se considerando o porte financeiro da agravante. 4) Sopesando os princípios da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução, afigura-se legítima a recusa do credor ao se manifestar sobre o pedido de substituição pretendida pela agravada, máxime porque a penhora em dinheiro possui liquidez imediata, ao contrário do bem ofertado em substituição
. 5) Ainda que se entenda que a ausência de trânsito em julgado possibilitaria o levantamento, tão somente, de valores tidos por incontroversos, exceto se ofertada caução suficiente e idônea, o art. 521 do CPC/2015 elenca as hipóteses em que a caução pode ser dispensada, a exemplo das previstas nos seus incisos I e III. 6) Se permitida a dispensa de caução para levantamento de quantia bloqueada em se tratando de verba de natureza alimentar, conforme se dá no caso concreto, assim como na pendência do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, é dispensável a caução, para fins de levantamento do valor devido, haja vista ter sido inadmitido o recurso especial interposto pela agravada Previdência Usiminas e pender de julgamento o AREsp 1313912/ES perante o Superior Tribunal de Justiça. 7) Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004214-47.2023.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2023)
[não existe grifo no original]

Logo, considera-se que a relativização da ordem legal de preferência dos bens sujeitos à penhora, com base no princípio da menor onerosidade, impõe a demonstração, pelo executado, de que a constrição imposta seria desproporcional e irrazoável, configurando o abuso de direito pelo exequente, o que não se observou na situação examinada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, devendo ser prestigiado, assim, o princípio da efetividade da tutela executiva, afigurando-se lícita a recusa do embargado, o que impõe a manutenção do indeferimento da substituição almejada.

Do exposto, após detida análise dos autos e diante dos fundamentos ora delineados, acompanho a eminente Desembargadora Relatora no sentido de negar provimento ao recurso.

É como voto.